Tribunal: TJSP
Processo: 1502402-88.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2014 – Município de Cosmópolis – Extinção em primeiro grau, em razão da prescrição originária, nos termos do artigo 174 do CTN – Demora no recolhimento das custas referentes à expedição de AR digital – Sentença reformada – Interposição da execução fiscal que ocorreu antes de decorrido o lapso de 5 (cinco) anos – Extintiva afastada – Prosseguimento do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2014 – Município de Cosmópolis – Extinção em primeiro grau, em razão da prescrição originária, nos termos do artigo 174 do CTN – Demora no recolhimento das custas referentes à expedição de AR digital – Sentença reformada – Interposição da execução fiscal que ocorreu antes de decorrido o lapso de 5 (cinco) anos – Extintiva afastada – Prosseguimento do processo executivo – Apelo da municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272736
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502402-88.2018.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, é apelado ERNESTINA AGUIAR
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502402-88.2018.8.26.0150 – Voto no 31943
Voto no 31.943
Apelação no 1502402-88.2018.8.26.0150
Comarca de Cosmópolis/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Apelada: Ernestina Aguiar Oliveira
EXECUÇÃO FISCAL IPTU - Exercício de 2014 Município de
Cosmópolis Extinção em primeiro grau, em razão da prescrição
originária, nos termos do artigo 174 do CTN
Demora no
recolhimento das custas referentes à expedição de AR digital
Sentença reformada Interposição da execução fiscal que ocorreu
antes de decorrido o lapso de 5 (cinco) anos Extintiva afastada
Prosseguimento do processo executivo Apelo da municipalidade
provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de fls. 07/08,
a qual extinguiu esta execução fiscal, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição
do crédito tributário referente ao exercício de 2014, nos termos do artigo 174 do CTN, já
que, embora a execução fiscal tenha sido ajuizada no final de 2018, a exequente foi
intimada para regularizar as custas e, assim, ainda que houvesse despacho determinando a
citação em março de 2019, teriam se passado mais de 5 (cinco) anos desde a constituição
definitiva do crédito tributário.
Recurso tempestivo, isento de preparo, não respondido e
remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável sentença.
Conforme se verifica dos autos, a apelante propôs esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502402-88.2018.8.26.0150 – Voto no 31943
execução fiscal em 14/11/2018, objetivando a cobrança do IPTU referente ao exercício de
2014.
Foi proferido despacho em 27/03/2019 no qual a magistrada
sentenciante determinou que a Fazenda Pública efetuasse e comprovasse o recolhimento
das despesas postais referentes ao AR Digital, na forma do artigo 4o do Provimento CSM
no 2292/2015.
Comprovado o recolhimento dos valores pela municipalidade
(fl. 06), foi prolatada a sentença recorrida nos seguintes termos:
(...) Desta forma, considerando que, ainda que ajuizada a ação no final de
2018, o despacho inicialmente proferido, deixou de determinar a citação
da parte executada, apenas determinando a comprovação nos autos do
recolhimento de custas previsto no artigo 4o do Provimento CSM
2292/2015. (...) Nota-se que, ainda que a Fazenda tenha sido tempestiva
no ajuizamento da ação, foi tardia em promover a regularização dos
autos, de modo que pudessem ser estabelecidas as condições e
pressupostos válidos para a constituição do processo, antes de prescrito o
débito. (...)
Inconformada, a municipalidade apelou sustentando que, ao
propor a execução fiscal dentro do prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 174 do CTN -
, deixa de ter um comportamento inerte, de modo que a demora do Poder Judiciário em dar
encaminhamento ao processo, não pode gerar a prescrição do crédito tributário.
O recurso procede.
Inicialmente, importante destacar que o termo inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502402-88.2018.8.26.0150 – Voto no 31943
contagem da prescrição para a cobrança judicial do IPTU foi questão submetida a
julgamento de Recurso Especial Repetitivo pelo rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15
(Tema 980), com julgamento do caso paradigma (REsp 1.658.517/PA, da relatoria do e.
Min. Napoleão Nunes Mais Filho), pela 1a Seção do e. STJ, em 14.11.2018:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO
APTO
A
SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO
DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO
RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o
prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a
cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN)
referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento
voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento
estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução
fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito
desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do
contribuinte (Súmula 397/STJ). [...] 2. O parcelamento de ofício da
dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. [...]”
Em outros termos, restou definido nesta decisão do Superior
Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502402-88.2018.8.26.0150 – Voto no 31943
No caso dos autos, a CDA de fl. 02, embora não explicite a
data final para o pagamento da cota única, aponta para o vencimento da primeira parcela
em 31/01/2014. Assim, o prazo prescricional se exauriria apenas em 31/01/2019, de
maneira que o ajuizamento da ação, em 14/11/2018, foi tempestivo.
Muito embora o mero ajuizamento da execução fiscal não
seja, nos termos da lei, suficiente para a interrupção da prescrição, há que se considerar o
disposto na Súmula 106 do STJ segundo a qual:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Nesse sentido, a análise dos autos nos leva à conclusão de
não houve inércia por parte da municipalidade, mas sim do Poder Judiciário que levou
quase 6 (seis) meses para notar a ausência do recolhimento das custas referentes ao AR
Digital.
Esse atraso não pode gerar danos à municipalidade que
ajuizou a execução fiscal antes de decorrido o prazo prescricional disposto no artigo 174 do
CTN.
Por fim, a execução foi ajuizada já na vigência da Lei
Complementar no 118/2005, aplicando-se ao caso o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do
Código Tributário Nacional nova redação, que determina que a fluência da prescrição
será interrompida pelo despacho ordenador da citação, retroagindo à data de distribuição da
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502402-88.2018.8.26.0150 – Voto no 31943
Assim, perfilhando a interpretação sistemática do artigo 174,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, com o artigo 219, § 1o, do Código de
Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu no julgamento do REsp no
1.120.295/SP, levado a cabo por sua 1a Seção, em 12/05/2010, sob a relatoria do Ministro
LUIZ FUX e no regime dos recursos repetitivos que os efeitos da citação, inclusive de
interrupção da prescrição, retroagem à propositura da execução fiscal.
Neste sentido, vale registrar:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO
CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO
TRIBUTO
DECLARADO.
INOCORRÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
DECLARADA.
PECULIARIDADE:
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO
PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO... 13.
Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução
fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo
a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do
crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até
a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do
parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219,
estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da
ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar
118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do
despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo,
a qual deve ser empreendida no prazo prescricional... 16. Destarte, a propositura da ação
constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua
recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.
17. Outrossim, é certo que 'incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias
subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário' (artigo 219, § 2o, do CPC)... 19. Recurso especial provido,
determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (negritei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502402-88.2018.8.26.0150 – Voto no 31943
Portanto, de rigor o prosseguimento do executivo fiscal, uma
vez que a municipalidade apelante ajuizou a ação tempestivamente e não houve inércia de
sua parte capaz de ensejar o decreto prescritivo.
Por tais motivos, para os fins supra, dá-se provimento ao
apelo da municipalidade, assim, reformando-se a v. sentença recorrida.
SILVA RUSSO
RELATOR